Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006. configuração. Dosimetria. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANTECEDENTES. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais em harmonia com o laudo químico e depoimentos extrajudiciais das demais testemunhas, é firme no sentido de que as rés cometeram o crime de tráfico de drogas ao vender substâncias entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto.
2. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública, independentemente da quantidade da droga apreendida.
3. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o crime de tráfico de drogas ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, local caracterizado como local de trabalho coletivo.
4. Correta a caracterização dos antecedentes por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do crime em tela.
5. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
7. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu possui antecedentes, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.